Tribunal: TJDFT
Processo: 0719971-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719971-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ DA MOTA PRIMO, MARIA ROSA DE AMORIM MOTA AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os recorrentes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que indeferiu a tutela de urgência. Inconformados, os agravantes alegam que a agravada vem promovendo reajustes abusivos no contrato de plano de saúde, totalizando mais de quatrocentos e quarenta e um vírgula noventa e cinco por cento (441,95%) nos últimos nove (9) anos. Sustentam que os reajustes aplicados estão acima dos índices autorizados pela ANS, tendo sido impostos de forma unilateral, caracterizando violação aos direitos dos consumidores à informação clara e transparente. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado o afastamento sumário dos reajustes por sinistralidade aplicados a partir de 2011, aplicando apenas os índices estabelecidos pela ANS para os contratos individuais e familiares, fixando o valor da mensalidade no valor de R$ 1.918,07 (mil e novecentos e dezoito reais e sete centavos), para cada autor (valor total R$ R$ 3.836,14), obrigando a agravada a emitir novo boleto com vencimento para o mês de abril de 2021, nos valores indicados acima, até que sobrevenha o reajuste anual autorizado pela ANS. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora é evidente, uma vez que, tendo em vista os aumentos aplicados, pode comprometer a renda dos recorrentes, trazendo risco concreto de inadimplemento e impossibilidade de continuar no plano de saúde. Todavia, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre os agravantes. In casu, trata-se de plano de saúde, na modalidade empresarial, o qual independe de autorização expressa da ANS para aplicar reajustes ou mudanças no plano de custeio, nos termos do art. 13, da Resolução no 171/2008, da ANS. Contudo, o fato de as operadoras de planos de saúde poderem aumentar a mensalidade dos planos coletivos com índices superiores ao fixado para os planos individuais não autoriza que este aumento seja desarrazoado, ferindo o equilíbrio contratual e onerando excessivamente o consumidor. Mas, para se verificar eventual ilegalidade do reajuste, faz-se necessária a dilação probatória, uma vez que é preciso averiguar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. E, como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada. Dessa forma, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator